Tribunal: TJMT
Processo: 1022714-22.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022714-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO - CPF: 150.856.908-85 (ADVOGADO), JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ: 55.972.087/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, III, DO CPC E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que se julga improcedentes os embargos do executado, de sorte que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC, máxime se ausentes os pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pleiteado à Apelação interposta nos autos dos embargos à execução nº 0035208-03.2004.8.11.0041, cuja sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, autorizando o prosseguimento do feito executivo manejado pelo Estado de Mato Grosso, sob o nº 0001989-82.1993.8.11.0041.

Inconformado, o Agravante aduz, em síntese, que protocolou recurso de apelação contra a sentença de improcedência nos embargos à execução, e até o presente momento não houve a remessa de suas razões à esta instância superior.

Afirma que o Estado de Mato Grosso já postulou nos autos da execução fiscal pela penhora de bens da recorrente, pelo sistema SISBAJUD, visando a satisfação do seu crédito, com o valor astronômico de R$ 1.568.566.798,42 (um bilhão, quinhentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

Argumenta que os créditos tributários, objeto da execução fiscal, decorre de cobrança de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, e em razão do julgamento da ADC nº 49 pelo STF, tornou inelegível tal cobrança, visto que foi declarado inconstitucionais os artigos 11, § 3º, II, 12, I e 13, § 4º, da Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96). Logo, a CDA deve ser nula, considerando que o débito lá indicado é oriundo do gato gerador do ICMS cuja inconstitucionalidade restou reconhecida pelo STF.

Feitas tais considerações, menciona que a concessão do efeito suspensivo à apelação é a única forma de prevenir os atos de penhora que serão prejudiciais e até irreversíveis a agravante.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação e, consequentemente, que o prosseguimento da execução fiscal fique paralisado até o trânsito em julgado do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao id. 124026982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo interno interposto por
JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
contra decisão monocrática proferida por este relator que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo a apelação, interposta nos autos dos embargos à execução nº 0035208-03.2004.8.11.0041.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no fato de que a sentença de improcedência dos embargos à execução foi prolatada em 2009, o recurso de apelação protocolado em abril de 2015, sendo que até o momento não houve a remessa para a instância
ad quem
. Contudo, no ano de 2021, o exequente postulou nos autos da execução fiscal a pesquisa através do sistema SISBAJUD.

Assim, aduz o agravante que resta demonstrado nos autos a plausibilidade dos direitos vindicados na apelação, seja pela preliminar de incompetência territorial da execução fiscal, seja pela nulidade da CDA, seja pela prescrição, motivos pelos quais autorizam a concessão do efeito suspensivo à apelação.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Sobre o tema, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, dispõe que a regra é o recebimento da apelação em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), exceto na verificação de uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1º do referido artigo.

No inciso III, o § 1º do art. 1.012 do CPC estabelece que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Vale dizer, nesses casos, a regra é no sentido de que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

A seu turno, o § 4º do referido dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese em estima, a despeito das alegações do apelante quanto à nulidade da CDA, ou a preliminar de incompetência territorial da execução fiscal, não se verifica a presença de qualquer situação apta a autorizar a excepcional concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A propósito, ao contrário do alegado nas razões recursais, a continuidade da execução fiscal não implica em dano de incerta reparação, haja vista que a Fazenda Pública Estadual estará sujeita à sua responsabilidade objetiva por eventuais danos causados se a sentença de improcedência dos embargos à execução for reformada em sede recursal, consoante os artigos 520, I, e 776 do CPC.

Ademais, registre-se que “é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia” (REsp 1663155/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 11/10/2019), o que obsta o levantamento requerido em contrarrazões.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, III, DO CPC E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC – REQUERIDA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que se julga improcedentes os embargos do executado, de sorte que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC, máxime se ausentes os pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso.

[...]

(N.U 0049538-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021). – grifo nosso

De rigor, pois, o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos exatos termos do art. 1.012, § 1º, III, CPC.

Dessa forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a decisão agravada, pelos seus jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022